Tribunal: TJES
Processo: 5036548-96.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036548-96.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOAO HERMINIO BORTOLUZZI DE PAULA PIRES

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESCLASSIFICAÇÃO POR DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária decorrente de ação ordinária movida por João Herminio Bortoluzzi de Paula Pires contra o Estado do Espírito Santo, em que se busca a reintegração do autor no concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). O autor foi desclassificado na etapa de Inspeção de Saúde devido a diagnóstico de ceratocone, conforme previsão do Edital nº 01/2022, apesar de aprovação nas demais fases do certame. Laudo médico juntado aos autos atesta que o autor possui ceratocone leve, com acuidade visual corrigida de 100% e sem impedimentos para exercer as funções do cargo almejado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do candidato com ceratocone leve no concurso público é abusiva e desproporcional, mesmo com a apresentação de laudo médico atestando aptidão para o exercício das funções; (ii) analisar a legalidade do ato administrativo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico apresentado pelo autor atesta que o ceratocone é leve, com acuidade visual corrigida de 100%, não havendo comprometimento de sua capacidade para o desempenho das funções de Soldado Combatente, o que torna abusiva a exclusão com base exclusivamente no diagnóstico da condição oftalmológica.

O ato administrativo que desclassificou o candidato sem considerar a possibilidade de correção da deficiência contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a restrição imposta pelo edital não pode ser aplicada de forma desarrazoada quando a condição médica não afeta o desempenho funcional.

Jurisprudência do TJES e de outros tribunais em casos semelhantes reconhece que a eliminação de candidatos por condições médicas que podem ser controladas ou corrigidas representa violação dos princípios constitucionais de acesso aos cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A desclassificação de candidato em concurso público com base em condição médica que não compromete a capacidade para o exercício do cargo viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há laudo médico que atesta aptidão plena com correção.

O ato administrativo deve ser considerado abusivo quando desconsidera a possibilidade de controle ou correção da condição que motivou a exclusão do candidato, configurando restrição desarrazoada ao acesso ao cargo público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, incisos VI e IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 00050884120068080024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 28/09/2020; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024090396045, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 23/09/2019; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024140060211, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 05/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5036548-96.2022.8.08.0024

PARTES
:
JOAO HERMINIO BORTOLUZZI DE PAULA PIRES
e OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

C
onforme relatado, cuida-se
de remessa necessária encaminhada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em razão da ação ordinária ajuizada por
JOÃO HERMINIO BORTOLUZZI DE PAULA PIRES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, onde homologado o reconhecimento da procedência do pedido autoral pelo Requerido.

Em síntese, o Requerente objetiv
ou

sua
reintegração no concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). Alega ter sido ilegalmente desclassificado na etapa de Inspeção de Saúde por diagnóstico de ceratocone, conforme previsto no edital do concurso (Edital nº 01/2022), mesmo após aprovação nas etapas anteriores (Exame Intelectual e Teste de Aptidão Física).

Pois bem. Acostado à inicial, consta o laudo médico (id nº 9848913, na origem: 19471779) onde a médica oftalmologista conclui que “
o paciente apresenta ceratocone
leve
em ambos os olhos e
acuidade visual com correção de 100%
. Tal alteração lhe permite exercer
qualquer atividade profissional e físico, incluindo trabalhar no Corpo de Bombeiros
. Seu ceratocone encontra-se estável
” (g.n.).

Nesta senda
, uma vez atestada no laudo pericial a capacidade do autor para o exercício das funções de Soldado Combatente, ainda que mediante o uso de correção, revela-se abusivo o ato administrativo que determinou sua exclusão, haja vista que a deficiência apresentada não prejudica o desempenho da atividade para a qual foi aprovado.

Em casos análogos, este Eg. TJES tem decidido da mesma forma, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - PETROBRÁS - CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA - APTIDÃO PARA O CARGO - R EQUISITO PREVISTO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME - DEFICIÊNCIA CORRIGÍVEL E CONTROLADA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - EXIGÊNCIA DESARRAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
1. Havendo prova inequívoca de que a doença de que sofre o candidato/apelante, prevista como incapacitante no Edital do Concurso, não o incapacita para o exercício do cargo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos de antecipação de tutela para autorizar sua reserva de vaga no certame e posterior, no concurso, a despeito de eliminado no exame médico
. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou orientação jurisprudencial de que, ainda que haja expressa previsão editalícia, a inaptidão de candidato em exame médico por apresentar deficiência mínima ou plenamente corrigível, que não comprometa sua capacidade laborativa, configura verdadeira dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. In casu, conclui-se que a exigência feita no caso concreto, de impedir que o candidato assuma o emprego público pelo qual foi aprovado, pela simples existência de defeito auditivo passível de controle, não se mostra razoável e cerceia o direito constitucional à acessibilidade aos cargos públicos. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AC: 00050884120068080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 28/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO AGENTE PENITENCIÁRIO BAIXA ACUIDADE VISUAL NO OLHO ESQUERDO PROVA DE APTIDÃO ELIMINAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL SENTENÇA CONFIRMADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Hipótese em que candidato aprovado em concurso público para o cargo de agente penitenciário é considerado inapto no exame médico em razão de baixa acuidade visual no olho esquerdo. 2 Provas dos autos que atestam a aptidão do candidato para desempenho de suas funções, uma vez que já exerceu, por vínculo precário, o cargo para o qual logrou aprovação e recebeu certificado de manuseio de armas expedido pela Secretaria de Justiça
. 3 Jurisprudência que, em casos semelhantes, proclama a falta de razoabilidade e de proporcionalidade em eliminações de candidatos na etapa do exame médico.
4 Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 5 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090396045, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 09/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. PROBLEMA VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO.
ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO. VARA QUE SE TORNOU OFICIALIZADA NO CURSO DA DEMANDA. EXCEÇÃO PREVISTA NO §1º DO ART. 20 DA LEI N. 9.974/2013 QUE NÃO SE APLICA MAIS AO CASO.
1. - Nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima viola o princípio da razoabilidade.
. 2. - Desde o ano de 2016 a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, passou a ser oficializada, nos termos da Resolução n. 24/2016, motivo pelo qual não mais subsiste em relação a ela a exceção do §1º do artigo 20 da Lei n. 9.974/2013. Deste modo, não há falar em condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais em feito que tramitou perante a referida Vara (art. 20, inc. V, da Lei n. 9.974/2013).

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140060211, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Inclusive,
é de se salientar que
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez citado, reconheceu a procedência da ação, o que bem demonstra a consistência da tese autoral.

Em
razão do exposto,
recebo a remessa necessária, todavia, a
julgo
IMPROCEDENTE
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.